Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
A sentença fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, a qual teve por objeto o custeio do tratamento e o valor para compensar dano moral. Logo, os honorários devem ser calculados com base no valor do tratamento mais o da compensação, que corresponde à condenação.